Tribunal: STF
Processo: ADI 5076
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
1. Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 3.230/2013, do Estado de Rondônia, que altera e revoga dispositivos da Lei 2.775/2012. 3. Norma que concede porte de arma de fogo aos integrantes do quadro efetivo de Agentes Penitenciários do Estado de Rondônia, de maneira incondicionada. 4. Superação da preliminar de ausência de impugnação de todo o complexo normativo. 5. Competência legislativa privativa da União. Precedentes. 6. Federalismo de cooperação. 7. Exame de proporcionalidade e prognose das normas estaduais. 8. Inconstitucionalidade das leis estaduais. 9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.